Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727174-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal em face do douto Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública – processo n. 0704504-11.2025.8.07.000 proposta pelo MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de VALNEIS ALVES DE SOUZA. Na origem, a demanda trata da violação, pelo requerido, das normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no edital da eleição dos conselheiros tutelares do Distrito Federal em 2023. Durante a campanha para a eleição de conselheiros tutelares de 2023, o candidato VALNEIS teria utilizado um grupo de WhatsApp para divulgar sua imagem e número de votação, prometendo vagas no programa RENOVA-DF em troca de votos. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios aduz que tal conduta configura promessa de vantagem pessoal, prática vedada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo edital do certame e pela Resolução CONANDA n. 231/2022, sendo classificada como aliciamento e propaganda enganosa. (ID 233687811, dos autos de origem) O d. Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da sua competência ao argumento de que “A presente ação pretende destituição de VALNEIS ALVES DE SOUZA do cargo de conselheiro tutelar da Região Administrativa do Arapoangas-DF, em razão de conduta incompatível com a função exercida. Veja. O caráter de ação civil com o objetivo de proteger interesses individuais, difusos ou coletivos de crianças e adolescentes é claro de modo que a competência deve ser declinada para a Vara da Infância e da Juventude, nos termos do art. 30 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.” (ID 239858461, dos autos de origem) Recebidos os autos, o il. Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF observou que “apesar de o requerido ocupar o cargo de Conselheiro Tutelar, a situação descrita nos autos, cinge-se à apreciação da legalidade dos atos por ele praticados durante o processo de eleição, realizado em 2023, com o objetivo de destituí-lo do cargo.” (ID 240914209, dos autos de origem) Relatado o necessário. Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator